Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724666-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., RENATA DE SOUZA MAEDA, MILENE ARAO EVANGELISTA AGRAVADO: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO DESPACHO Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator